Tribunal: STF
Processo: RE 226205
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO.
   ART. 8º, III, DA CB/88. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. ALTERAÇÃO NA
   COMPOSIÇÃO DO STF. ORIENTAÇÃO MANTIDA PELA CORTE.
1.      A
   orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no
   sentido de que os sindicatos têm legitimidade processual para
   atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos
   individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele
   representada [CB/88, art. 8º, III] vem sendo confirmada em
   sucessivos julgamentos.
2.      A nova composição do Tribunal não
   ensejou mudança nessa orientação. Precedente.
3.      Agravo
   regimental a que se nega provimento.